Tribunal: TJBA
Processo: 0000357-21.2013.8.05.0030
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000357-21.2013.8.05.0030 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BREJOES Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: EDSON SOARES DE ARAÚJO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Município contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, sob o argumento de ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do crédito, sem prévia intimação do ente público para manifestação ou adoção de medidas alternativas, pleiteando o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: definir se é válida a extinção de execução fiscal, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar e adotar providências voltadas à satisfação do crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz deve assegurar às partes o contraditório prévio, vedando decisões baseadas em fundamentos sobre os quais não houve oportunidade de manifestação, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC. A extinção da execução fiscal sem prévia oitiva da Fazenda Pública configura decisão surpresa e viola as dimensões formal e substancial do contraditório e da ampla defesa. O Tema 1.184 do STF admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor, mas condiciona sua aplicação à observância de medidas prévias, como tentativa de solução administrativa e protesto do título. A Resolução CNJ nº 547/2024 assegura ao exequente a possibilidade de requerer a suspensão do processo para realização de diligências, o que pressupõe sua prévia intimação. A ausência de intimação do ente público impede o exercício de faculdades processuais relevantes e compromete a validade da decisão extintiva. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a nulidade de sentenças que extinguem execuções fiscais sem prévia oitiva da Fazenda Pública em hipóteses análogas. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000357-21.2013.8.05.0030, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BREJOES e como apelado EDSON SOARES DE ARAÚJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao apelo, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.